Tribunal: STF
Processo: Rcl 45387
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Sidney Zocca Junior afirma haver o Superior Tribunal de Justiça, no recurso em habeas corpus nº 135.509, inobservado o assentado na medida cautelar no habeas corpus nº 188.820/DF, relator ministro Luiz Edson Fachin.
    Diz estar cumprindo pena de 5 anos, 10 meses e 14 dias, no regime semiaberto, considerados os crimes dos artigos 168, cabeça, § 1º, inciso I (apropriação indébita com causa de aumento ante recebimento da coisa em decorrência de depósito necessário) e 337-A (sonegação de contribuição previdenciária) do Código Penal.
    Sublinha não acolhido, pelo Juízo da Execução Criminal, pedido de implemento de custódia domiciliar, óptica mantida em habeas corpus, surgindo o descompasso. Discorre sobre o contexto carcerário nacional e o quadro de crise surgido a partir da pandemia covid-19. Alega ser do grupo de risco.
    Sustenta desrespeitada a decisão por meio da qual o Relator do habeas corpus nº 188.820/DF deferiu medida acauteladora, de natureza coletiva, determinando a observância da prisão domiciliar a custodiados no regime semiaberto, quando recolhidos em unidades prisionais em situação de superlotação, forem do grupo de risco da covid-19 e cumprirem pena por crimes praticados sem violência ou grave ameaça. Articula com o preenchimento dos requisitos visando a progressão ao regime aberto.
    Requer a colocação em custódia domiciliar ou no regime aberto.
    O ato impugnado foi formalizado em 15 de dezembro de 2020. O pronunciamento do ministro Luiz Edson Fachin é de 17 de dezembro seguinte. 
    2. A jurisprudência do Tribunal é no sentido do descabimento de reclamação voltada à observância de paradigma quando o ato atacado lhe for anterior. Confiram a seguinte ementa, a revelar a óptica:
    RECLAMAÇÃO. Inadmissibilidade. Alegação de ofensa à súmula vinculante nº 10. Decisão anterior à edição desta. Seguimento negado. Agravo improvido. Não cabe reclamação por ofensa a súmula vinculante editada após a decisão impugnada.
    (Agravo regimental na reclamação nº 8.846, Pleno, relator ministro Cezar Peluso, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 9 de abril de 2010.) 
    Apesar da natureza coletiva conferida ao habeas corpus nº 188.820/DF, não há eficácia vinculante da decisão surgida no âmbito de processo subjetivo. No pronunciamento, ficou esclarecido o alcance do entendimento adotado, a sinalizar a inadequação da medida visando o cumprimento do que determinado na impetração.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem. 
Brasília, 4 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator